Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO E PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. O agravante fundamenta neste agravo interno a possibilidade de interferência do poder judiciário justamente em controle de legalidade, à luz do art. 37 da Constituição Federal, contudo, não sobressai flagrante ilegalidade a permitir a intervenção pleiteada.
2. Ao contrário do que defende o agravante nesta sede, o direito vindicado afasta-se do controle da legalidade, porquanto demanda que o Judiciário substitua o poder discricionário da Administração Pública, já que teria que revisar e definir a resposta correta de questão em prova de concurso público, em afronta aos princípios da separação de poderes e da reserva da administração. Tema 485 da repercussão geral.
3. Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o agravo interno interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes.
4. Agravo interno conhecido e não provido.